Tribunal: TJMT
Processo: 1044076-25.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044076-25.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), OSEIAS CARDOSO DE FARIAS - CPF: 595.008.671-68 (EMBARGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO – APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão

impugnado.

2. Enseja a condenação ao pagamento da multa prevista
do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
em favor da parte embargada, quando os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios, como ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Porto Seguro Companhia de Seguros
contra acórdão desta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, que, nos autos d
a ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, proposta por
Oseias Cardoso de Farias
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento da indenização na quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) da perda anatômica e/ou funcional da coluna vertebral do autor, e o valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), referente à perda de 10% (dez por cento) da estrutura craniofacial, apurada na perícia médica.

A embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que este
“se limitou a discorrer que a invalidez atinge à integralidade da estrutura cervical, uma vez que a mesma é correspondente a apenas um segmento desta coluna, conforme apontado pelo perito em seu lado.”

Enfatiza que
“o equívoco quanto ao membro lesionado do autor levou os n. magistrados a incorrerem em contradição, mormente porque realizou seu cálculo sobre limite máximo indenizável de 100% (estrutura cervical completa), quando esse deveria ser feito sobre 25%, por ser esse o limite máximo indenizável para um segmento da coluna vertebral”,
oportunidade na qual apresenta o cálculo que entende correto.

Com essas considerações, pugna pelo provimento destes embargos de declaração, com o reconhecimento da omissão apontada,
“
manifestando expressamente com relação à graduação específica prevista na tabela da lei para um segmento da coluna vertebral (25%), e, por fim, reduzir a condenação para R$ 3.037,50.”

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios, por não apontar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ocasião na qual requer a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil (Id. 73200989).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos por
Porto Seguro Companhia de Seguros
contra acórdão desta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, que, nos autos d
a ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, proposta por
Oseias Cardoso de Farias
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento da indenização na quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) da perda anatômica e/ou funcional da coluna vertebral do autor, e o valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), referente à perda de 10 % (dez por cento) da estrutura craniofacial, apurada na perícia médica.

Pois bem.

Para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feita a consideração encimada, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão, obscuridade ou, ainda, erro material na análise dos argumentos lançados pelas partes ou na interpretação dos atos normativos, razão pela qual o acórdão proferido por esta Colenda Câmara merece ser mantido nos termos em que fora proferido.

Aliás, convém pontuar que, numa análise das supostas nódoas apontadas pela embargante, observa-se o nítido intento da peticionária em contestar a higidez da decisão do recurso de apelação interposto, visando a rediscussão de matéria já apreciada por este Colegiado.

Com efeito, inexiste a decantada omissão ou contradição, ao passo que o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e manteve o enquadramento das lesões realizado em sentença. Inclusive, destaca-se, a seguir, o fragmento que tratou da matéria:

“No caso em testilha, o laudo médico pericial do ID 29450958 atestou que o apelado apresenta invalidez parcial incompleta na estrutura facial, com residual de 10% (dez por cento) e lesão na coluna vertebral em 50% (cinquenta por cento) de perda de segmento anatômico, fazendo jus ao recebimento de indenização em casos de invalidez permanente, nos termos do art. 3º da Lei 6.194/74, com a redação da Lei 11.482/2007.

Assim, o cálculo da indenização devida, deve considerar 50% (cinquenta por cento) da perda anatômica e/ou funcional da coluna vertebral na quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) e a perda de 10% (dez por cento) da estrutura craniofacial, no valor de R$1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou parcialmente procedente a demanda, não havendo o que se reformar no
decisum
, razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos.”
(Id. 69277974).

A propósito, nas razões destes embargos, embora a recorrente ventile a existência de vícios de omissão e contradição, nada mais faz do que reiterar suas razões declinadas no recurso de apelação, deixando de controverter os fundamentos do acórdão e recapitulando temática imprópria à via dos embargos de declaração.

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento pelo Colegiado, de modo que a embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta via recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
ALEGADA CONTRADIÇÃO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS
- RECURSO DESPROVIDO. 1. A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP. 2.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria
.”
(TJMT, N.U 1013070-97.2019.8.11.0041, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, sendo necessária a indicação clara, precisa e fundamentada do ponto em que a decisão impugnada configura contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos recursais sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva
.”
(TJMT, N.U 1014874-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE PARA BURLAR O CUMPRIMENTO DE ACORDOS ORIUNDOS DA AÇÃO DE PARTILHA – OMISSÕES- VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
”
(TJMT, N.U 0013798-02.2012.8.11.0042, Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021) [Destaquei].

Conforme já dito, os aclaratórios não fizeram referência, tão pouco especificaram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso, pretendo, na verdade, a reforma da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Dessa forma, considerando a impropriedade das alegações destes embargos de declaração, manejados com o inequívoco intuito de rediscutir a suposta existência de vícios no acórdão embargado, evidencia-se a prática de ato processual abusivo e manifestamente protelatório por parte da embargante, o que impõe a cominação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada, e
condeno
a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021